Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-39.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA. CAUSA DETERMINANTE ATRIBUÍDA AO RÉU. FATO COMPROVADO ATRAVÉS DE PROVA PERICIAL OFICIAL. LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURADOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABALO EMOCIONAL. DESNECESSIDADE DE SE COMPROVAR A ORIGEM DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REPARAÇÃO DO VEÍCULO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O DEMANDADO AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS À AUTORA.
Sinopse-fática: ação indenizatória em que a autora requereu a condenação do réu ao pagamento do conserto do veículo em razão de acidente de trânsito provocado pelo requerido. Veja. "A dinâmica do acidente é fato incontroverso, pois, a despeito de o réu ter suscitado que o veículo da autora estava com pneu anterior esquerdo com desgaste, em momento algum negou a culpa pelo acidente. Ao contrário, informou que tinha interesse em pagar pelo conserto do carro".
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença. Aduz que, todos os pagamentos para o conserto do veículo foram feitos em períodos diferentes, ou seja, as datas não coincidem porque os pagamentos não foram feitos de uma só vez como afirma o juízo a quo. Narra que o veículo objeto dos autos é um taxi e que, a ausência de circulação pelo período de 290 dias, no valor de R$ 150,00 de média diária, evidencia os lucros cessantes. Sustenta que o magistrado desconsiderou todas as provas anexadas aos autos.
2. Do conserto do veículo. 2.1. O cerne da controvérsia gira em torno de saber se a nota fiscal do conserto do veículo apresentado pela autora é verdadeira ou não. 2.2. A informação sob a forma de como a requerente pagou o conserto do veículo, seja porque utilizou empréstimo, ou que alguém lhe tenha ajudado, ou por qualquer outra forma, se torna irrelevante para o deslinde da causa, uma vez que restou incontroverso que o réu colidiu com o veículo da autora, causando-lhe dano ao seu patrimônio, devendo, assim, arcar com o prejuízo causado. 2.3. O conjunto probatório define que, dada a não observância das cautelas necessárias ao ingressar na via, o réu deu causa ao acidente de trânsito em discussão. 2.4. Restou demonstrado o dano causado ao veículo em razão do acidente provocado pelo réu, devendo este arcar com o prejuízo provocado, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.
3. Dos lucros cessantes. Não restou demonstrada a alegação de que a autora trabalhava de taxista. Isso porque suas afirmações divergem nas peças processuais. 3.1. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, hipotético ou calculados com base em meras suposições, uma vez que se referem necessariamente aos valores que a parte deixou de auferir, e devem, por conseguinte, ser comprovados por meio de documentos hábeis a possibilitar a sua incidência, o que, todavia, não ocorreu nos presentes autos. 3.2. Jurisprudência: “(...) 4. Os lucros cessantes, como espécie de dano material, não podem ser presumidos e, assim, somente são devidos quando efetivamente comprovado que a parte deixou de lucrar quantia que certamente receberia (...).” (07006799820218070018, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 15/2/2022.) 3.3. Não consta nos autos documentos básicos como, por exemplo, declaração do sindicato atualizada informando o valor da diária, cartão ou comprovante de cadastramento em sistema de Taxistas fornecidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência, contrato ou declaração da empresa que presta serviços com firma reconhecida, dentre outros.
4. Do dano moral. Para ocorrência do dano moral, deve ficar comprovada a violação aos direitos de personalidade do ofendido. Assim, somente deve ser considerado como dano moral o agravamento de sua condição de dor, angústia, sofrimento, humilhação ou prejuízos à saúde que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico e emocional do indivíduo, causando-lhe inequívoco desequilíbrio. 4.1. Dessa forma, embora se reconheça que o acidente de trânsito ocorrido tenha provocado à autora chateação e percalços, não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral. 4.2. Jurisprudência: “(...) 9. Não sofre danos morais aquele que é parte em acidente automobilístico que não lhe causa danos exteriores ao do bem, mormente quando não há sequelas físicas, estéticas ou incapacitantes. (...)” (Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 21/5/2021.)
5. Apelo parcialmente provido.